Tribunal: TJDFT
Processo: 0732865-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. PROCESSO EXTINTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
1. Segundo o art. 1o do Decreto no 20.910/32, o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos. 1.1. Já o art. 9° desse decreto prevê que na hipótese de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, ele voltará a correr pela metade do tempo, a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. 1.2. A Súmula n° 150, do STF, estabelece que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 1.3. Já a Súmula 383 do STF, estabelece que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.
2. O termo inicial do prazo prescricional é 16/11/2012, com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, o qual foi interrompido com a proposição do cumprimento de sentença em 13/07/2015, recomeçando a contar o prazo, por dois anos e meio, a partir do trânsito em julgado dos embargos à execução, em 08/10/2019. Com isso, em 09/04/2022 findou o prazo prescricional, de modo que a presente execução, ajuizada em dezembro de 2022, encontra-se alcançada pela prescrição.
3. O pedido de apresentação das fichas financeiras é mero requerimento administrativo e não é apto a promover a interrupção do prazo prescricional. Precedentes TJDFT.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Resolução do mérito com base no art. 487, II, do CPC. Condenação em honorários.